Tribunal: STF
Processo: RE 1095733
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos regimentais em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso. Eis um trecho desse julgado:
    “Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a competência da União para legislar acerca da instalação de ERBs e licenças para seu funcionamento. Nesses termos, concluiu pela inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece normas para instalação de antenas de transmissão de sinal de telefonia celular (Estações Radio-Base ERB), conforme se verifica do seguinte trecho do voto impugnado:
    [...]
    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os municípios têm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, em razão da existência de assunto de interesse local, bem como acerca do uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.
    Vale ressaltar que, tendo em vista as normas relativas à instalação de antenas de telefonia dizerem respeito ao uso e ao ordenamento territorial urbano, bem como às limitações do direito de construir, não se verifica invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações.
    [...]
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, assentada a legitimidade da norma local, cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da apelação Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 38)
    Nos agravos regimentais, as partes recorrentes alegam que a decisão monocrática aplicou equivocadamente precedentes, que a competência para legislar sobre a matéria é da União e que o Ministério Público não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, tendo violado as súmulas 279 e 284 do STF.
    Sustentam também que a decisão desconsiderou que as estações rádio base (ERB), por não serem efetiva ou potencialmente poluidoras, não estão sujeitas a licenciamento ambiental. Ademais, segundo as recorrentes, a lei municipal seria incompatível com o art. 5º, XXXVI e XL, da CF, vez que a aplicação de restrições supervenientes a estações já regularmente instaladas violaria o princípio da irretroatividade das leis. (eDOC 41, 46 e 49)
    Intimada, a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, destacando que a questão dos autos deve ser encarada sob os aspectos ambiental e urbanístico, que são de competência municipal. Sustenta que a instalação de ERBs, a par do mal que pode causar à saúde humana, esbarra também na urbanização, pois modifica radicalmente a paisagem das cidades. Nesse sentido, a controvérsia não diz respeito ao serviço de telecomunicação, mas, sim, à mera localização física das ERBs, matéria de competência legislativa municipal, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da Constituição Federal. (eDOC 55, 57 e 59)
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 38, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso se submete ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou a competência da União para legislar acerca da instalação de ERBs e de licenças para seu funcionamento. Nesses termos, concluiu pela inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece normas para instalação de antenas de transmissão de sinal de telefonia celular (estações rádio base), conforme se verifica da ementa do acórdão impugnado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO PARA INSTALAÇÃO DAS ANTENAS REPETIDORAS DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR (ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – ERB). COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
    - Em 20.05.2013, o E. Órgão Especial do TJRJ proferiu decisão na qual entendeu ser constitucional a Lei nº 3121/2002 do Município de Nova Friburgo (AI n°0001678-61.2005.8.19.0037), que tratava de matéria idêntica àquela da Lei 3230/2003, esta sim, objeto desta demanda.
    - Nada obstante, em decisão mais recente exarada pelo mesmo E. Órgão Especial do TJRJ sobre matéria idêntica, porém relativa ao Município de Volta Redonda, julgou de forma diversa, fazendo, inclusive, referência ao posicionamento adotado pelo STJ, no REsp 965.084/MG, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques.
    - Ao que parece, portanto, houve uma evolução na compreensão do E. Órgão Especial deste TJRJ no tocante à instalação de ERBs e licenças para seu funcionamento, sobretudo para reforçar que se trata de matéria atinente às telecomunicações, cuja competência é privativa da União, como expresso no artigo 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.
    RECURSO AO QUAL NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 22, p. 39)
    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os municípios não têm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, em razão da competência privativa da União no que tange à matéria.
    Destaco que, no recente julgamento da ADI 3.110/SP, esta Corte, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar, nos termos do voto do Relator, a inconstitucionalidade total da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular naquele Estado. Foi invocado como fundamento para a declaração da inconstitucionalidade a invasão da competência privativa da União, para legislar, privativamente, sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, do texto constitucional (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Nesse sentido, é evidente a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI 3.110/SP e no presente recurso extraordinário, em que se debate a inconstitucionalidade da lei municipal nº 3.230/2003, que exige licenciamento ambiental prévio para instalação das antenas repetidoras de sinal de telefonia celular (estação rádio base). Julgada a ADI 3.110/SP, há de ser seguido o posicionamento desta Corte, adotado, por unanimidade, na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    De fato, o Tribunal de Justiça local não contrariou o entendimento desta Corte ao estabelecer, no acórdão recorrido, que matéria atinente à instalação de ERBs e licenças para seu funcionamento é de competência privativa da União. Cito, a propósito, trechos do acórdão recorrido:
    “De fato, em 20.05.2013 o E. Órgão Especial do TJRJ proferiu decisão na qual entendeu ser constitucional a Lei nº 3121/2002 do Município de Nova Friburgo (AI n°0001678-61.2005.8.19.0037), que tratava de matéria idêntica àquela da Lei 3230/2003 – esta sim, objeto da presente demanda - e cujo teor também se refere à instalação de torres de transmissão de antenas celulares naquele Município […]
    Veja-se que a decisão mais recente do Órgão Especial traz à colação o posicionamento do STJ no REsp 965.084/MG, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, no sentido da ‘impossibilidade de o ente municipal dispor sobre autorização para instalação de antenas de serviços de telecomunicações em face do que dispõe a Constituição da República’” (eDOC 22, p. 39)
    De fato, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a competência constitucional dos Municípios e do Distrito Federal para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União. Cito, à propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. LIMITES. MATÉRIA DISCIPLINADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 981825 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.752/2015 DO ESTADO DA PARAÍBA. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE CONTRATOS DE ADESÃO POR CARTA REGISTRADA NA MODALIDADE AR. CONFLITO ENTRE A DISCIPLINA FEDERAL E A ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve aquela prevalecer. A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência dos Estados. 2. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei n. 9.472/97, editou a Resolução n. 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º, c/c art 22, IV, da CRFB. 3. Ação direta julgada procedente. (ADI 5568, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática constante do eDOC 38 e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente